Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PEDIDO DECLARATÓRIO. PREVI. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não houve condenação dos réus ao pagamento de juros de mora enquanto não forem vertidas as reservas matemáticas no processo.
3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Embargos de Declaração rejeitados.